Tribunal: TJPA
Processo: 0801460-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801460-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA CAUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PAGAS PELOS SERVIDORES SINDICALIZADOS QUE EXPRESSAMENTE ANUÍRAM COM O PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER FACULTATIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COMPULSÓRIA EXTINTA PELA REFORMA TRABALHISTA. MUNICÍPIO QUE NÃO PODE IMPOR CONDIÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.A questão em análise consiste em verificar se o agravante preencheu os requisitos legais para revogar a decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, bem como, se é necessária a anuência expressa dos servidores do Município de Itaituba junto ao setor de Recursos Humanos da Administração, para autorizar os descontos relativos à contribuição voluntária.

2. A contribuição associativa trata-se de prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em virtude de sua filiação e está prevista no art.548 da CLT. Ao determinar o restabelecimento dos descontos, o magistrado de origem expressamente consignou que tal contribuição não se confunde com a contribuição sindical compulsória, extinta pela Reforma Trabalhista.

3. O agravado colacionou ao processo principal diversos documentos que demonstram a filiação e anuência dos servidores filiados com o pagamento da contribuição. O Município não pode condicionar o cumprimento da decisão judicial à prévia autorização junto à Administração, quando tal exigência não foi imposta na ordem judicial.

4. Diante do injustificado descumprimento da ordem judicial, possível a determinação de sequestro de verbas públicas, nos termos
art.297 do CPC/2015.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n° 0801460-90.2021.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ-SINTEPP, diante da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (processo nº 0800044-15.2021.8.14.0024
-PJE
), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Analisando os autos, constato que a manifestação do Município de Itaituba (ID n° 23381816) está em dissonância com a decisão liminar proferida por este juízo (ID n° 22769092), pois o Município pretende exigir que os servidores filiados ao SINTEPP compareçam presencialmente à Diretoria de Recursos Humanos para autorizar o desconto em folha da Contribuição Mensal Sindical, ou seja, inclui requisitos que não constam da decisão em comento.

Deveras, ocorre que essa exigência destoa do conteúdo da ordem judicial proferida nestes autos, a qual partiu do pressuposto de que os servidores filiados ao SINTEPP já autorizaram o desconto em folha da contribuição voluntária mensal, conforme fichas de filiação juntadas aos autos (ID ́s n° 22305316, 22305317, 22305318, 22305319, 22305320)
, nas quais consta a autorização expressa para desconto mensal de 2% do salário-base.

Sendo assim, DETERMINO:

01.
ENCAMINHEM-SE os autos para sequestro de valores por meio do SISBAJUD, tendo em vista o descumprimento do item 01 da decisão do ID nº 22769092
;

02. Após, JUNTE-SE aos autos eletrônicos comprovante do sequestro de valores realizado;

03. INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o sequestro realizado acima no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis;

04. SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).”

Em razões recursais, o agravante inicialmente afirma que o SINTEPP ajuizou a ação na origem para obrigar o Município a manter os descontos das contribuições mensais dos servidores municipais filiados ao sindicato, medida que fora deferida pelo Juízo de 1ª instância.

Alega que informou o cumprimento da decisão, acrescentando que os servidores que assim desejarem, deveriam se dirigir à Diretoria de Recursos Humanos do Município de Itaituba, para, de forma expressa, autorizar o desconto em folha da Contribuição Mensal Sindical, incluindo retroativos, sem prejuízo ou dano ao filiado ou ao órgão representativo de classe.

Em virtude disto, o magistrado a quo, em nova decisão, consignou que a exigência de comparecimento presencial do servidor para autorizar o desconto em folha da Contribuição Mensal Sindical está em dissonância com a ordem anterior, incluindo requisitos que não constam da decisão, razão porque determinou o sequestro de valores por meio do SISBAJUD.

Sustenta que a suspensão do repasse mensal das contribuições voluntárias ocorreu com base no art.578 da CLT, que determina que as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas serão recolhidas, pagas e aplicadas, sob a denominação de contribuição sindical, desde que prévia, voluntária, individual e expressamente autorizada pelo empregado.

Neste contexto, defende a legalidade da solicitação de regularização das autorizações de desconto, destacando que a Lei nº 2.300/2012 assegura ao servidor o direito de requerer ou representar aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo, bem como à liberdade associativa.

Alega que não está se furtando de cumprir a liminar, no entanto, seria necessário regularizar a forma do desconto da contribuição sindical mensal voluntária, argumentando que em relação aos servidores não associados, a simples existência de cláusula prevendo direito de oposição não torna legítima a cobrança da contribuição sindical, sendo imprescindível a autorização expressa, sob pena de apropriação indevidamente da remuneração daqueles que não concederam ou não são filiados e resguardados pela regra constitucional de não obrigatoriedade de filiação, suscitando ainda, violação ao do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja sustada a ordem de sequestro de valores por meio do SISBAJUD, bem como, a ordem de inclusão do recolhimento da contribuição sindical mensal voluntária sobre a folha de pagamento dos filiados ao SINTEPP, até que os próprios servidores municipais sindicalizados façam a autorização expressa diretamente na Diretoria de Recursos Humanos, em formulário/requerimento próprio da Prefeitura Municipal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID Num. 5028703 - Pág. 1/7, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Irresignado, o Município interpôs agravo interno (Num. 5182286 - Pág. 1/6).

Contrarrazões ao agravo Interno (Num. 5375437 - Pág. 1/4).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado, pugnou pela manutenção da decisão agravada (Num. 5216724 - Pág. 1/4).

O Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção no feito (Num. 5346622 - Pág.1/2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se o agravante preencheu os requisitos legais para revogar a decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, bem como, se é necessária a anuência expressa dos servidores do Município de Itaituba junto ao setor de Recursos Humanos da Administração, para autorizar os descontos relativos à contribuição voluntária.

No caso dos autos, observa-se que o magistrado de 1ª instância deferiu a tutela em favor do agravado, determinando que o agravante proceda com a inclusão do recolhimento da contribuição sindical mensal voluntária sobre a folha de pagamento dos servidores filiados ao SINTEPP.

Importa destacar, que na referida decisão, o magistrado deixou claro que a contribuição em questão não se confunde com a que fora extinta pela Lei Federal n° 13.467/2017(Reforma Trabalhista). Senão vejamos:

“
No presente caso, vislumbro que este primeiro requisito foi cumprido, vez que a contribuição sindical compulsória que foi extinta pela Lei Federal n° 13.467/2017 (conhecida como Reforma Trabalhista), cuja extinção teve sua constitucionalidade declarada pelo STF na ADI n° 5794, não se confunde com a voluntária instituída pela entidade a seus integrantes
.
Esta se dá mediante anuência expressa e individual dos filiados do sindicato, no caso, do SINTEPP, o qual comprova a regularidade dos descontos por meio das "fichas de filiação" juntadas a estes autos eletrônicos
. Logo, num juízo superficial, típico de tutelas provisórias, o direito pleiteado pelo autor encontra fundamento na Constituição de 1988 (CF/88), in verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei (grifei).

A contribuição associativa trata-se de prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em virtude de sua filiação e está prevista no art.548 da CLT da seguinte forma:

Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais:

b)
as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembléias Gerais
;

Conforme observado pelo magistrado de 1º grau, tal contribuição não se confunde com a contribuição compulsória, dependendo de anuência do filiado em virtude de sua liberdade de associação.

O agravado colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, sendo assim, restou configurada a probabilidade do direito em favor do sindicato, diante dos indícios de abusividade no ato do Município de sustar os descontos dos servidores filiados, que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.

Neste sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal
.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).

Portanto, não há razão para o Ente Público condicione o cumprimento da ordem judicial à expressa autorização junto ao Município quando tal condição sequer fora imposta na decisão, devendo restabelecer o desconto em relação aos servidores filiados, cuja anuência está comprovada nos autos principais. Logo, não identifico justa causa para o descumprimento da decisão.

De acordo com o art.297 do CPC/2015, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Como cediço, o bloqueio ou sequestro de verbas públicas é medida excepcional de que pode se valer o magistrado quando diante de ameaça real ao descumprimento da tutela, como ocorre no presente caso. Portanto, não há razões para a reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021